Tribunal: TJES
Processo: 5000644-63.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000644-63.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre BANCO PAN SA da sentença que declarou inexistente o débito objeto da presente demanda.

Em suas razões, a recorrente aduz apenas que agiu no exercício regular do direito.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

A sentença hostilizada merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que, conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, a instituição financeira requerida retomou o bem amigavelmente e não pode agora querer receber saldo devedor.

Entendo que a pretensão de receber parcelas atrasadas após o recebimento amigável do veículo configura pretensão abusiva, verdadeiro
bis in idem
em favor da instituição. A mesma cedeu o contrato para a Caixa Econômica Federal, com promessa de pagamento por este, portanto, não pode querer receber a diferença pretendida a título de parcelas inadimplidas.

Assim, agiu acertadamente o juízo a quo, visto que configurada está a abusividade da cobrança, uma vez que o autor não tem mais o veículo em sua posse e por isso não tem que arcar com o pagamento de todo o valor supostamente remanescente.

VOTO, pelo exposto, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente, sucumbente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários do patrono da parte adversa, estes últimos fixados em 20% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.